Tribunal: TJES
Processo: 5019349-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019349-65.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO registrado(a) civilmente como OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, questionando a decretação de prisão preventiva do paciente. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312, do CPP, bem como que seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e preenche os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes.
4. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
5.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, diante da forma de execução do crime, da periculosidade social do paciente e da possibilidade de reiteração delituosa.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
7. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 16/05/2022. STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 16/05/2022. STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJE 18/12/2015. STJ, AgRg-RHC 169.947, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 20/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019349-65.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO

Advogado(s) do reclamante: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE VITORIA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
OT
Á
VIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 11371237),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5035093-62.2023.8.08.0024, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
.

Nesse contexto,
o
s
impetrante
s

sustenta
m
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Por fim,
ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugnam pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática
da conduta tipificada no artigo
121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. S
obre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
.
[...]
. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...] Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, bem como nas que a mantiveram.

Nessa senda, importante destacar, de acordo com o incluso na denúncia ofertada, que o paciente
OT
Á
VIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
, e MAGNO BATISTA DE ARAÚJO SANTOS
, integravam
o grupo criminoso denominado
PCV
–
Primeiro Comando de Vitória
, e que,
num contexto de guerra
entre facções rivais,
mataram a vítima Paulo Ivan, que integrava o TCP – Terceiro Comando Puro
.

Também merece ser salientado, que o
crime ocorreu quando a vítima estava lanchando na pracinha do bairro da Ilha de Santa Maria,
juntamente com a sua namorada, e que foi atingida por inúmeros disparos de arma de fogo pelas costas, sobretudo na região da cabeça,
bem como, que os disparos também acertaram outra pessoa que estava no local, e que ao fugir, o ora paciente ainda efetuou mais disparos a esmo
.

Por ser oportuno, transcrevo a denúncia ofertada:

[...] no dia 20 de outubro de 2023, por volta das 22:00 horas, na pracinha da Rua Guido Pratti, Bairro Ilha de Santa Maria, nesta Comarca, os denunciados
MAGNO BATISTA DE ARAÚJO SANTOS
e
OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreram para prática dos disparos de arma de fogo contra a vítima PAULO IVAN FRANCISCO GOMES DOS SANTOS causando-lhe as lesões que foram causa eficiente para sua morte, conforme Laudo Cadavérico às fls. 19/20 do ID 34920163 e contra a vítima RODOLFO FERREIRA VIEIRA causando-lhe as lesões constantes no Prontuário Médico às fls. 1/10 e Laudo de Lesões Corporais às fls. 21 do ID 34920163.

Segundo consta dos autos, os denunciados MAGNO BATISTA DE ARAÚJO SANTOS e OTÁVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO, fazem parte da facção criminosa denominada PCV (Primeiro Comando de Vitória), que tem seu comando na região do Complexo da Penha, e são rivais da facção TCP (Terceiro Comando Puro), da qual fazia parte a vítima PAULO IVAN.

Extrai-se dos fatos que EVELYN ACKER estava na pracinha juntamente com seu namorado, a vítima PAULO IVAN, lanchando, quando MAGNO se aproximou e, sem nada falar, efetuou vários disparos na pelas costas, com direção, sobretudo, à cabeça, ação que causou a morte de PAULO IVAN.

Consta no caderno investigativo que os disparos atingiram também a vítima RODOLFO FERREIRA, o qual estava sentado no banco da praça e foi alvejado na cabeça, contudo, mesmo ferido, conseguiu correr e buscar atendimento.

Tem-se que após efetuar os disparos o denunciado MAGNO BATISTA correu em direção a um carro de cor preta, modelo Corolla que o aguardava para dar cobertura e fuga.

As provas revelam, ainda, que o denunciado OTAVIO HENRIQUE desceu do automóvel e efetuou vários disparos em direção à praça, causando pânico entre os presentes, com inegável risco de atingir inocentes. Ato contínuo os denunciados entraram no veículo Corolla e fugiram do local.

Denota-se dos autos que na mesma data o denunciado MAGNO foi detido pela Polícia Militar, conforme BU 52647208 (ID 33042952), na posse de uma arma de fogo do mesmo calibre do material balístico encontrado no local do crime.

A análise investigativa aponta que os denunciados, integrantes da facção criminosa PCV, foram ao bairro Ilha de Santa Maria para efetuar um “ataque” aos traficantes vinculados à fação TCP, da qual fazia parte a vítima PAULO IVAN.

Depreende-se dos autos que o crime foi cometido por
motivo torpe
, eis que decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, revelada pelo propósito dos denunciados de eliminar traficantes rivais atuantes no Bairro Ilha de Santa Maria, a fim de galgar o domínio sobre tal atividade ilícita naquela região, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

O meio do cometimento do crime resultou em
perigo comum
, diante da possibilidade concreta em atingir um número indeterminado de vítimas, eis que cometido em praça pública com a presença de muitas pessoas.

Ademais, o crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, eis que foram surpreendidas pela ação inesperada dos denunciados, diminuindo as chances de esboçar reação em ato de defesa.

Assim agindo, os denunciados
MAGNO BATISTA DE ARAÚJO SANTOS
e
OTAVIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
, incorreram nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma dos artigos 29 e 70 (parte final - concurso formal impróprio) do Código Penal
. [...].

S
ob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5. Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Logo, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
OT
Á
VIO HENRIQUE SANTOS CARDOZO
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)